Tribunal: TJMT
Processo: 1023297-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023297-61.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILO PANTOJA MACHADO - CPF: 710.652.791-24 (APELANTE), CESAR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 015.574.811-48 (ADVOGADO), ROSARIO DEL CARMEN CESPEDES ARELLANO - CPF: 710.626.651-55 (APELANTE), JULIANA CECILIANO DE CARVALHO - CPF: 037.390.101-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS GUILHERME FERREIRA NETO - CPF: 127.006.804-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 015.574.811-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FAGNER FERNANDES TORRES - CPF: 075.394.164-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), RICARDO MEDEIROS MACHADO - CPF: 696.187.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 039.396.381-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO MEDEIROS MACHADO - CPF: 696.187.041-49 (APELANTE), BRUNO BARBOSA FRANCO SILVA - CPF: 059.922.131-39 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME ALVES DINIZ - CPF: 026.315.441-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRÁFICO DE ENTORPECENTE - RECURSO DE APELAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR
INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL DE RÉU
F
ORAGIDO
–
INVIABILIDADE

-
CONCESSÃO DO DIREITO DE RESPONDER
A
O PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE
-
PRETEN
DIDA
ABSOLVIÇÃO DA APELANTE ROSÁRIO DEL CARMEN CESPEDES ARELLANO
-
IMPROCED
ÊNCIA
-
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR, COM FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO - INVIABILIDADE –

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
-
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITITVAS DE DIREITOS – PENA ACIMA DE 08 ANOS –

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
-
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – UTILIZAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PROPRIEDADE DE TERCEIRO - BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA –
CONFISCO E PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO – POSSIBILIDADE
–

PREQUESTIONAMENTO
-
RECURSO DESPROVIDO.

A condição de foragido da justiça obsta a participação em audiência na modalidade virtual, autorizando a mitigação do direito à autodefesa, haja vista que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
.

Prisão preventiva
decretada e
revista por ocasião da sentença e, agora, em virtude da pena aplicada, uma vez que o Apelante permaneceu
foragido da Justiça até o presente momento, inv
iável a concessão daliberdadeprovisória.

Descabido falar em absolvição, quando as provas contidas nos autos, especialmente, os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, comprovam a autoria da Apelante, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

4.
A
circunstância,
quantidade
e natureza
d
a
droga apreendida (
23.720
kg
- cocaína
) justifica a exasperação da pena-base na forma procedida pelo Juízo de 1o grau.

5.
Regime fechado fixado para cumprimento da pena com fundamento na pena aplicada, nos termos do art. 33, §2o, b, do Código Penal.

6.
Aplicação do tráfico privilegiado – inviabilidade, porquanto se trata
de

réus
que
se
dedica
m

à
atividade
s
criminosa
s
, e, por conseguinte, não
preenchem os requisitos legais para fa
ze
re
m
jus ao denominado tráfico privilegiado.

7
.
S
ubstituição da pena corporal por restritivas de direitos, requisitos não preenchidos,

pena aplicada em
quantum
superior a
08 anos.

8.
Sem a demonstração indene de dúvidas, da boa-fé do proprietário e comprovado que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática
do crime de tráfico de drogas, inviável a sua restituição.

9.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal

interposto
s
p
elos réus

Camilo Pantoja Machado, Rosário Del Carmen
Cespedes
Arellano e

pelo terceiro interessado
Ricardo Medeiros Machado
pretendendo a reforma da sentença proferida pel
a

Juíza de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que
o
s

condenou
à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias
/
multa
, pela prática do delito previsto no artig
o

33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A Defesa
d
o Apelante

Camilo Pantoja Machado
, em suas razões, postula
, à guisa de
preliminar,

o reconhecimento da

nulidade d
a sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa, vez que, foi indeferido seu interrogatório pelo Juízo sentenciante
, com base no artigo 564, III, “e”, parte final, do Código de Processo Penal
.

No
mérito,

requer
que se
ja assegurado ao apelante
Camilo Pantoja Machado
o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal aqui tratada
.

Em relação à apelante
Rosário Del Carmen
Cespedes
Arellano
, requereu
a
sua
absolvição

quanto
ao delito de tráfico de entorpecente, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas concretas quanto
à
referida prática delitiva.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu o
redimensionamento da pena-base
,
para ser aplicada em seu
patamar
mínimo legal, bem como,
seja
reconhecida a incidência do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
, aplicando-se o grau máximo de diminuição de pena
.

Requereu, também,
que seja fixado
regime
diverso do fechado
para cumprimento da pena
, observando-se a detração
, bem assim,
que
a
pena
privativa liberdade
seja substituída
por restritiva de direitos

(ID. 199737412).

Por fim, a Defesa
pr
e
question
a
“o a
rtigo 5o, incisos LVII, da Constituição Federal, em razão da não observância ao princípio da presunção de inocência;
o a
rtigo 156 do Código de Processo Penal, em razão da condenação
,
dispensando o órgão acusador de provar o alegado
; o a
rtigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da condenação sem provas suficientes;
o a
rtigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, em razão da possibilidade de aplicação da referida causa de diminuição de pena;
e o a
rtigo 59 do Código Penal, em razão do indevido aumento imposto na primeira fase da dosimetria da pena.
”.

Por seu turno, a Defesa do apelante
Ricardo Medeiros

Machado
, pugnou pela
restituição do veículo Toyota Hilux
, cor preta, ano 2021, Placa RAQ-7138/MT
(id. 199737428).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se pelo impro vimento do s recurso s
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
199737479
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela rejeição da preliminar arguida pelo
apelante

Camilo
e, no mérito pelo
desprovimento
do
s
recurso
s
interposto
s
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

207316652
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR NULIDADE DA
SENTENÇA

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

A Defesa do
a
pelante
Camilo
sustenta que
a
sentença proferida é nula,
sob a alegação de cerceamento de defesa, vez que foi indeferido
o
interrogatório
do apelante
pelo Juízo sentenciante
.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

Conforme se verifica dos autos, o apelante
Camilo
foi preso em flagrante delito no dia 19.09.2022, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
cuja
prisão
foi
relaxada em razão da não realização da audiência de custódia
, em face disso, o
Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito,
obtendo êxito, em 18/11/2022,
expedi
n
do
-se
mandado de prisão em desfavor de

Camilo e Rosário
.

O apelante
Camilo

foi notificado para apresentar Defesa Preliminar via edital, publicado
,
em 03.04.2023, com prazo de 15 dias. A resposta à acusação foi protocolada
,
em 14.06.2023
,
por advogado constituído.

A denúncia foi recebida
,
em 20.06.2023, e foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26.07.2023.

Contudo,
embora
não
tenha sido
dado cumprimento ao mandado de prisão, o apelante
Camilo
compareceu na sala de audiência virtual, para participar do ato, o que
foi
indeferido pela
Juíza sentenciante e até o presente momento o apelante encontra-se foragido.

Em face do comportamento refratário do apelante à ação da Justiça, o Poder Judiciário considerou-o foragido e com base nisso, negou-lhe o direito de participar da audiência, por vídeo conferência, justamente porque não se submeteu às ordens da Justiça e atender-lhe seria um prêmio
pelo seu comportamento afrontoso, além de ser um péssimo precedente.

D
iante do exposto
, tenho que a magistrada sentenciante agiu com acerto ao indeferir o pedido de participação do apelante na audiência
remotamente
e neste sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça. Vejamos
:

“
HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE FEMINICÍDIO –
RÉU FORAGIDO – PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A condição de foragido da justiça obsta a participação em audiência na modalidade virtual, autorizando a mitigação do direito à autodefesa, haja vista que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
).

(N.U 1018359-95.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Jos
é
Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
.

“
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO –
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RÉU FORAGIDO – PRETENDIDA PARTICIPAÇÃO DE FORMA REMOTA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO EVIDENCIADOS – PRECEDENTES DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO
.

Conforme reiterados precedentes do STJ, ostentada a condição de foragido, deve o réu arcar com o ônus de sua desídia, não havendo falar em violação a garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa pelo indeferimento da sua participação virtual em audiência
.

(N.U 1026866-45.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023).

Ante o exposto,
rechaço
o pedido de
anula
ção d
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
p
or ausência de fundamento fático-jurídico e por consequência

rejeito
a tese preliminar de nulidade aventada pela Defesa.

NO
MÉRITO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

No mérito, a
Defesa do
apelante
Camilo Pantoja Machado

postula
pelo
direito

d
o
apelante
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal
objeto deste recurso.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
também
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos
,
que
na data de 20/09/2022, por volta das 23h, durante fiscalização de trânsito
,
no KM 211 da BR 364, a Polícia Rodoviária Federal efetuou a abordagem do veículo Toyota
Hillux
, cor preta, placa RAQ7I38, conduzid
o
pelo
apelante

Camilo Pantoja Machado
, tendo como passageira a
apelante

Rosá
r
io Del Carme
Cespedes
Arellano
,

em cujo veículo fo
ram
localizado
s

23 (vinte e três) tabletes de substância análoga à pasta
-
base de cocaína
,
pesando
23,720 g (vinte e três mil, setecentos e vinte gramas)
.

Em face
de não ter sido realizada a audiência de custódia
,
o apelante
Camilo Pantoja Machado

teve a sua prisão em flagrante relaxada
. Ocorre que o apelante teve a
prisão preventiva decretada, em 18/11/2022
(id. 19971058)
, e
,
mesmo antes de
se
cumprir o mandado de prisão, tentou
participar da audiência
por vídeo conferência, sem se submeter ao
imp
é
r
i
o
da medida constritiva cautelar,
motivo pelo qual, por ocasião da sentença
o Juízo sentenciante
neg
ou-lhe
o direito de recorrer em liberdade, mantendo a decisão que decretou a sua custódia cautelar
, por ainda estarem presentes os motivos ensejadores
que fundamentaram
a prisão cautelar.

Portanto, i
nsta
fris
ar que o
apelante
permanece foragido, com mandado de prisão em aberto, conforme já mencionado, o que demonstra ainda mais a imprescindibilidade da custódia cautelar
,
no presente caso.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ACOLHIMENTO – DECRETADA A REVELIA – ACUSADO ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – ASSEGURADA A AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS MOTIVADAS –QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE DEVE SER SOPESADA DE FORMA PREPONDERANTE – MAUS ANTECEDENTES – PENA FIXADA ADEQUADAMENTE AO CASO CONCRETO – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – SANÇÃO MANTIDA EM PATAMAR SUPERIOR A OITO ANOS E CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANTIDO OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DECRETO CONSTRITIVO – RÉU FORAGIDO DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em nulidade quando assegurada está a ampla defesa ao acusado, que optou por permanecer foragido da justiça, mas, ciente da ação penal intentada em seu desfavor, foi devidamente assistido por advogado por ele constituído, o qual exerceu a sua defesa técnica, ausente, pois, qualquer prejuízo.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos uníssonos das testemunhas.

Devem ser mantidas as penas basilares exasperadas motivadamente, com base na elevada quantidade de droga apreendida, circunstância que deve ser considerada de forma preponderante nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, além dos maus antecedentes dos acusados, que são reincidentes específico e
multirreincidente
.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Deve ser mantida a custódia cautelar quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente porque demonstrado o risco efetivo de reiteração delitiva, e inclusive pelo fato de permanecer foragido; além do regime prisional inicial fechado fixado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.

(N.U 0043613-97.2019.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 29/03/2023).

Ademais, como já mencionado, o apelante foi preso juntamente com sua companheira, transportando entre os Estados, a expressiva quantidade
de 23kg de pasta-base de cocaína

e foi condenado a pena
superior a 08 anos de reclusão
, o que enseja a manutenção da prisão preventiva, conforme
Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
.

Diante do exposto, verifico que o juiz singular agiu acertadamente mantendo a custódia cautelar, além do que, foi fixado regime fechado para cumprimento da sentença, de forma
que
não vislumbro qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da prisão cautelar, que ora mantenho por seus precisos termos.

Quanto ao pedido de absolvição da apelante
Rosário Del Carmen
Cespedes
Arellano
.

Verifica-se dos autos,
que a
Defesa
da apelante
Rosário Del Carmen
Cespedes
Arellano
a
lega
que não existem provas claras e suficientes quanto a autoria do crime de tráfico de drogas
de sua
parte, razão pela qual requer sua absolvição, em
atençã
o ao princípio
in dubio pro reo
.

Em relação a esta questão, denota-se que
o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
a
apelante
Rosário Del Carmen
Cespedes
Arellano
,
à

pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias
/
multa
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à materialidade do delito está devidamente comprovada pelo laudo de constatação da droga apreendida
no 200.2.04.2022.010435-01, que constatou tratar-se de
23720g (vinte e três mil, setecentos e vinte gramas)
, que resultou positivo para presença do princípio ativo da
cocaína

(id. 199710550)
.

No tocante à autoria, a apelante
Rosário Del Carmen
Cespedes

Arellano
,
por ocasião de sua oitiva na fase policial, reservou-se no direito de permanecer em silêncio
.

Na fase judicial,
Rosário Del Carmen
Cespedes
Arellano

tentou se eximir das acusações e, por outro lado, atribuiu a autoria do delito ao seu comparsa
Camilo.
Vejamos:

“Que os fatos não aconteceram como está na denúncia; Que emprestou a
Hillux
do Ricardo, pois estava sem carro e deixou sua Chevrolet na sua garagem de venda de carros dele; Que pegou emprestado em Rio Verde a
Hillux
; Que, posteriormente, precisou devolver a
Hillux
pois tinha vendido a sua caminhonete;
Que sua filha não pode lhe acompanhar; Que pediu ao pai das suas 2 filhas que dirigisse para ela; Que entregou a
Hillux
para ele revisar para a viagem;

Que no dia da viagem a buscou em Vila Picada
;
Que ele mora em Vila Picada também;
Que o Camilo colocou a pasta
-
base no veículo, ele assumiu mas ela não sabia
; Que acredita que os policiais não a tenham compreendido por não falar português de forma fluente;
Que não disse que ficaria na casa de uma filha;

Que nega conhecimento da droga;
Que não sabe se o Ricardo é traficante; Que a garagem se chama
TopCar
; Que não assinou a documentação de venda; Que não sabe se a documentação da caminhonete está nos autos; Que nunca chegou a se casar; Que tem mais 6 filhos;
Que o Camilo ficou com o veículo por 4 dias
.
..
”. (
Fase Judicial – Apelante
Rosário Del Carmen
Cespedes
Arellano)
.

Por sua vez, a testemunha
Marcio Fagner Fernandes Torres
,
em ambas as fases procedimentais, relatou com detalhes a ocorrência dos fatos. Vejamos:

“
Que no dia 19 de setembro do ano de 2022, por volta das 23 horas, esta equipe realizava fiscalização de trânsito no km 211 da BR 364, no município de Rondon
ó
polis/MT, quando deu ordem de parada ao veículo I/Toyota Hilux
Cd
, cor preta e placa RAQ7I38, conduzido por Camilo Pantoja Machado e tendo Rosario Del Carmen
Cespedes
Arellano como passageira,
haja vista que o veículo se encontrava com película (
insufilm
) demasiadamente escura, configurando infração do Código de Trânsito Brasileiro (CTB
).
(...)
Ao realizar procedimento de entrevista com o condutor e a passageira, que afirmaram ser casados, deram informações contraditórias, tendo ele informado que buscou a passageira em Vila Picada, zona rural de Porto Esperidião, no entanto ela informou que haviam se encontrado em Cáceres
.
Segundo ambos, o motivo da viagem a Rondonópolis seria para visitar a filha que faz faculdade na cidade; tendo, contudo, divergido em relação ao local que iriam se hospedar, uma vez que ela informou que ficariam em um hotel e ele que ficariam na casa da filha.

Desse modo, verificada a contradição de informações, gerou-se a fundada suspeita para realizar busca veicular. Durante a busca, a equipe percebeu peso excessivo no pneu

sobressalente do veículo, motivo pelo qual decidiu realizar busca mais detalhada,
abrindo o pneu.
Ao verificar o equipamento, foram encontrados 23 tabletes contendo substância com característica física e odor semelhante à

pasta base de cocaína
.
(...)

Cabe salientar, ainda, que a
Sra
Rosário Del Carmen havia sido detida anteriormente na data de 12/05/2022 com modus operandi similar pelo mesmo delito de tráfico de drogas, na cidade de Campo Verde-MT.
.
.
”.
(Fase Policial – Testemunha Marcio Fagner Fernandes Torres
– id.199734431
).

“...

o que originou a abordagem foi o
insufilm
; Que a CNH apresentada não tinha validade no Brasil
;
Que eles entraram em contradição
;
Que eles falaram que estavam indo visitar uma filha, que fazia faculdade em Rondonópolis e não sabiam qual era
;
Que um disse que ficariam em hotel e outro disse que seria na casa da filha;

Que não sabiam onde ela morava e não disseram o seu nome
;
Que um disse que chegariam de surpresa e o outro que procurariam por ela;
Que a senhora possuía passagem por tráfico de drogas
;
Que diante de tudo isso notaram que o
e
step
e
estava mais pesado que pneu de caminhão;
Que verificaram dentro dele substância pasta
-
base;

Que ele confirmou o conhecimento e ela negou, que não sabia
;
Que ela mentiu muito e por isso acredita que sabia do ilícito
;
Que disse que era amante dele, esposa e depois que não era nada
;
Que falou que eles tinham iniciado a viagem em Cáceres e ele que a viagem foi iniciada na Vila Picada;

Que eram 23 tabletes
.
.
.”.
(Fase Judicial – Testemunha Marcio Fagner Fernandes Torres - transcrição da mídia acostada aos autos).

Por seu turno, a testemunha

Luis
Guilherme Ferreira Neto
,
tanto na fase policial, como na judicial,

confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
Márcio Fagner Fernandes Torres
. Vejamos:

“...
Que no dia 19 de setembro do ano de 2022, por volta das 23 horas, esta equipe realizava fiscalização de trânsito no km 211 da BR 364, no município de Rondonópolis/MT, quando deu ordem de parada ao veículo I/Toyota Hilux
Cd
, cor preta e placa RAQ7I38, conduzido por Camilo Pantoja Machado e tendo Rosario Del Carmen
Cespedes
Arellano como passageira, haja vista que o veículo se encontrava com película (
insufilm
) demasiadamente escura, configurando infração do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Ao solicitar os documentos de porte obrigatório, tal como CNH do condutor Camilo Pantoja Machado (Boliviano de CPF No 710.652.791-24), este apresentou uma carteira de condutor estrangeira, não sendo válida, pois este já se encontrava no país há mais de 180 dias, conforme resolução de No 933/2022 do CONTRAN. Desse modo, o veículo foi retido para que se apresentasse condutor devidamente habilitado.
Ao realizar procedimento de entrevista com o condutor e a passageira, que afirmaram ser casados, deram informações contraditórias, tendo ele informado que buscou a passageira em Vila Picada, zona rural de Porto Esperidião, no entanto ela informou que haviam se encontrado em Cáceres. Segundo ambos, o motivo da viagem a Rondonópolis seria para visitar a filha que faz faculdade na cidade; tendo, contudo, divergido em relação ao
local que iriam se hospedar, uma vez que ela informou que ficariam em um hotel e ele que ficariam na casa da filha
.
Desse modo, verificada a contradição de informações, gerou-se a fundada suspeita para realizar busca veicular.

Durante a busca, a equipe percebeu peso excessivo no pneu sobressalente do veículo,

motivo pelo qual decidiu realizar busca mais detalhada, abrindo o pneu. Ao verificar o equipamento, foram encontrados 23 tabletes contendo substância com característica física e odor semelhante à

pasta base de cocaína.
(...)
Cabe salientar, ainda, que a
Sra
Rosário Del Carmen havia sido detida anteriormente na data de 12/05/2022 com modus operandi similar pelo mesmo delito de tráfico de drogas, na cidade de Campo Verde-MT.
..”. (Fase Policial – Testemunha
Luis
Guilherme Ferreira Neto – id. 199734432).

“...
Que estava em fiscalização na base de Rondonópolis e deu ordem de parada no veículo,
em razão do
insufilm
demasiadamente escuro
; Que foi uma fiscalização de rotina, de trânsito;
Que nas pesquisas do sistema, viu
que a senhora Rosário já havia sido presa pelo crime de tráfico de drogas, no mesmo ano de 2022
;

Que esse fato elevou o nível de suspeita da equipe policial
; Que os dois ocupantes do veículo afirmaram que iriam para Rondonópolis para visitar a filha, que fazia faculdade na cidade
;
Que eles divergiram nas informações, no que se refere a hospedagem
;
Que um afirmou que foi buscado em Cáceres e ela que foi pega em Vila Picada
;
Que devido a isso fiscalizaram de forma aprofundada o veículo; Que o pneu estava sobressalente, o
e
step
e
estava com o peso muito fora do normal;
Que dentro desse
e
step
e
havia 24 tabletes de substância pasta base cocaína
(não se recorda da quantidade com certeza);
Que ela não tinha habilitação e o veículo estava com o licenciamento vencido; Que ele apresentou uma CNH estrangeira e há uma resolução específica que fala que a CNH estrangeira tem um prazo de 180 dias a partir do momento em que ele entra no Brasil;
(...)
Que o senhor de pronto assumiu que iria transportar a droga para receber um valor;

Que a senhora negou, disse que não sabia e não era dela a droga
;
Que sua fala não é coerente pelo fato dela ter sido presa pelo mesmo crime e por eles terem entrado em divergência quanto as narrativas
;.
..”.
(
Fase Judicial – Testemunha
Luis
Guilherme Ferreira Neto
-
transcrição da mídia acostada aos autos)
.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pel
a apelante
Rosário
, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por el
a
, as declarações dos agentes policiais,
que
participaram da abordagem,

foram
unânime
em afirmar que
,
a
o procederem a entrevista inicial
,
os apelantes apresentaram respostas divergentes “
tendo ele informado que buscou a passageira em Vila Picada, zona rural de Porto Esperidião, no entanto ela informou que haviam se encontrado em Cáceres”
.

Outra divergência apresentada foi em relação ao local em que iriam ficar

“uma vez que ela informou que ficariam em um hotel e ele que ficariam na casa da filha”.

Além disso, os Apelantes foram abordados no veículo que estava transportando a
expressiva quantidade de subs
tância análoga à pasta-base
de cocaína (
23
.
720g
-
vinte e três mil, setecentos e vinte gramas)
,
e ambos os agentes atestaram que a apelante
Rosário
já tinha outra passagem pelo mesmo tipo de delito,
tudo
demonstrando
a sua participação na ação criminosa.

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do
s apelantes
não afasta a credibilidade
de seus depoimentos
e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas,
perfeitamente aplicável no caso
,
o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des.
Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Com essas considerações,
temos que
as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação d
a apelante
, impondo-se preservar a
sua
condenação por tráfico de drogas
, na forma posta na sentença pelo juízo de primeiro grau.

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado,

observa-se que
o Juízo
a quo

afastou a causa de diminuição
em comento
,
fundament
ando
a sua decisão
no sentido de que não
foram
preenchidos todos os requisitos autorizadores, conforme se vê do trecho abaixo transcritos:

“
In
casu
, é certo que a acusada estava envolvida com atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido (23,72 Kg de cocaína), mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram a sua prisão em flagrante
– em esquema de tráfico interestadual de drogas, cuja entrega somente não se concluiu em razão da ação da Polícia Rodoviária Federal, já nesta cidade, tendo sido evidenciado o envolvimento da sentenciada com organização criminosa neste caso.

Convém destacar, ainda, a especial forma de acondicionamento das drogas, que estavam fracionadas em 23 tabletes e ocultadas no pneu do veículo Toyota Hilux
Cd
, placa RAQ7I38, que apenas puderam ser localizadas pela expertise dos policiais que observaram a sobressalência do peso do pneu do automóvel, não obstante os obstáculos criados pelos réus para a sua localização.

Diante desses fundamentos e conforme elementos oralmente registrados na sentença proferida (mídia inclusa), é descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado in
casu
.
”.

D
enota-se que a Juíza de primeiro para fundamentar a sua decisão, utilizou
além da quantidade da droga, as circunstâncias do delito e
a forma em que
o produto
estava acondicionad
o (
no estepe do veículo
), para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Com efeito, no caso concreto, máxime diante das provas coligidas, nítido que o
s
Apelante
s
estava
m
dedicando
-se
à atividade criminosa, e, por conseguinte, não faze
m
jus ao denominado tráfico privilegiado.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...)
3. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INACOLHIMENTO. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. 4
(...)
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
(...)

3.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes;
não dedicação a atividades criminosas
; tampouco integração a organizações com tal desiderato; de modo que, na espécie, havendo comprovação
de que a apelante se dedicava a atividade criminosa
e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, são circunstâncias que afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

4.
(...)
.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0001579-10.2018.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024).

No caso,
ressai
que
os apelantes foram abordados sem documentos válidos

n
o território
brasileiro
, apresentando declarações contraditórias,
transportando
,
entre Estados da Federação
, em veículo
que não atendia
as norma
s
Brasileiras,
a expressiva quantidade de droga
(
23,72
0
Kg de cocaína
)
, que estava acondicionada no
pneu
estepe, para posterior
comercialização
, tudo indicando o necessário afastamento do alegado
tráfico privilegiado
, conforme julgado abaixo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1.
(...)
2
. FIGURA PRIVILEGIADA AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 3. INTENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AFASTADO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – 4.
(...)
– APELO DESPROVIDO.

1.
(...)

2.
Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado [tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportada escondida dentro do estepe
e tanque de combustível
da caminhonete e de elevado valor econômico], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico;

4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 44, do Código Penal;

5.
(...)
;

Apelo conhecido e desprovido.

(N.U 1001080-69.2023.8.11.0009,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Portanto,
é de se concluir que
o s Recorrente s não são pequeno s

traficante
s
, que
pudessem fazer jus à referida causa de redução de pena
, ficando devidamente comprovado que
tinha
m
alto envolvimento com a traficância,
dedicando-se à atividade criminosa,
de modo
que
não há que se falar em reforma da sentença
, para aplicar a
causa de
diminuição de pena descrit
a
no
art. 33, § 4o da Lei de Drogas
.

O
s
julgado
s
transcrito
s
abaixo ilustra
m
a conclusão:

(...) Na hipótese, a quantidade de droga apreendida (423 gramas de maconha), a despeito de ser considerável, se considerada isoladamente, não impediria a aplicação da minorante.
Contudo, conforme foi destacado pelas instâncias ordinárias, a redutora do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, tendo em vista não se tratar de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedica à atividade criminosa, especialmente pelas circunstâncias em que a droga foi apreendida,
a qual foi encontrada em tabletes, bem como pela apreensão de duas balanças de precisão e de papéis filme recortados no tamanho aproximado da droga encontrada, além do fato de terem sido encontradas mensagens e fotos pela perícia realizada no aparelho celular da paciente, evidenciando a traficância perpetrada pelos réus.
Portanto, uma vez demonstrada a dedicação da paciente, juntamente com o corréu, ao comércio ilegal de entorpecentes, a hipótese não era de incidência da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado
.
(...) (
STJ,
AgRg
no HC n. 834.951/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 1/9/2023).

“A
gravo regimental em habeas corpus.
Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Inaplicabilidade do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Ausência de requisitos
. Inviabilidade da via eleita.
Dedicação a atividades criminosas
.
Agravante responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas.

Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação
do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006”

( HC
no 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 31/10/14). 2. Para se chegar
a
conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, providência que o habeas corpus não comporta. 3. O fundamento lançado para afastar o tráfico privilegiado foi a demonstração de que o agravante se dedicava a atividades criminosas, pois atuava como “responsável pelo abastecimento de pontos de venda de drogas na Favela da Vila Municipal (Km 21)”. 4. Agravo regimental não provido.

(STF - HC: 219736 SP, Relator: Dias Toffoli, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-246
Divulg
02-12-2022
public
05-12-2022).

Além disso,
verifica-se que
a a
pelante
Rosário
tem outra passagem criminal (Ação penal -
1001961-51.2022.8.11.0051
)
e
, em que pese tenha sido absolvida por não existir provas sufici
entes para a condenação – id. 93920663)
,
tratava-se de situação semelhante (transportando
31 t
abletes de substância amarelada, acondicionada em embalagem de plástico transparente, com vedação por fita adesiva de cor marrom
,
p
esando
32.125
,07
-
trinta e dois quilos, cento e vinte e cinco gramas e sete centigramas
)
.

Conclusivamente
,
os
Apelantes não preenchendo todos os requisitos
necessários ao benefício previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2016
, não fazem jus
à
causa de diminuição.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base
.

Extrai-se da sentença
que o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade pena
l

dos apelantes
e dosou a
s
pena
s
nos seguintes termos
:

“(...) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo condenação criminal anterior transitada em julgado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como
verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação à condenada.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta,
assentouse
que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime:
a valoração das circunstâncias do crime prende
-
se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (cocaína, de alta nocividade e elevadíssimo valor financeiro no mercado criminoso) e sua elevada quantidade (23,72 Kg), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável à acusada, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Feita essas considerações, passo à revisão
da dosimetria
da pena, objeto do recurso.

Observa-se que
a juíza sentenciante ao efetuar a dosimetria pena, levou em consideração para exasperar a pena na primeira fase, apenas uma circunstância judicial desfavorável
aos apelantes
, fixando a pena-base em 08 anos de reclusão
.

É cediço que a quantidade e a natureza das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da
pena-base,
em patamar acima do mínimo legal, conforme previsto no
art
. 42 da Lei 11.343/2006. Veja-se a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
(...)
- DOSIMETRIA ESCORREITA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – QUANTIDADE DA DROGA E MAUS ANTECEDENTES – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam o aumento da pena basilar acima do mínimo legal, assim como a existência de condenação penal transitada em julgado em desfavor do réu.

(N.U 0007520-27.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Jos
é
Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 10/12/2023)
.

Ademais,
não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 de que dispõe o seguinte:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Com base nesse entendimento
,
não
é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior a determinada circunstância na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância.

Assim,
embora o
quantum
de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de mais de
vinte
quilos de cocaína (
23,720 K
g
),
e, em situação similar, o STJ se posicionou no sentido de ser válido o
aumento
d
a fração d
e 1/3
,
em casos tais
, podendo
,
inclusive
,
chegar até o dobro dependendo da quantidade
de substância entorpecente
. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. INOVAÇÃO RECURSAL. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA
. REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A
irresignação
referente ao quantum de percentual de aumento da pena-base não foi aventada nas razões do habeas corpus, conforme se pode inferir do constante às fls. 3/32 dos autos, configurando-se hipótese de inovação
recursal
, o que impede a análise em sede de agravo regimental. De mais a mais, a pena-base aplicada pelo Tribunal de origem não afronta a jurisprudência do STJ, uma vez que aquela Corte destacou fundamentação concreta para justificar o valor fracionário utilizado (1/3), destacando a expressiva quantidade e a natureza altamente nociva do entorpecente apreendido (3,179kg de cocaína divididos em três tijolos a serem fracionados), nos termos do
art
. 42 da Lei de Drogas.

2.
No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no
art
. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do
art
. 42, da Lei n. 11.343/2006.

3.
(...)

4. A jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "a existência de circunstância judicial negativa - quantidade de drogas apreendidas, que inclusive serviu para afastar a pena-base do mínimo legal, constitui fundamentação idônea, que possibilita o agravamento do regime, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do
art
. 33, § 3o, do Código Penal e
art
. 42 da Lei de Drogas" (
AgRg
no HC n. 690.756/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
DJe
de 3/11/2021).

5. Inalterada a fixação da reprimenda acima de 4 anos, no caso, 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, impede a sua substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do
art
. 44, inciso I, do Código Penal.

6 .
Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 807.223/SP, relator Ministro Joel
Ilan

Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 26/4/2023.).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DO INGRESSO DOS POLICIAI S EM ESTACIONAMENTO E DA BUSCA
VEICULAR .
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AS DILIGÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1.
(...)

6.
Não se constata ilegalidade no aumento da pena-base no dobro, tendo em vista a enorme quantidade de droga apreendida - 507kg de maconha -, em observância ao disposto no
art
. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no
art
. 59, do CP.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 824.449/SP, relator Ministro Joel
Ilan

Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024.)

Logo

apena-base fixada n
a sentença
não se revelou desproporcional
ao ser
exasperada em
0
3
(três)
anos acima do patamarmínimo
,
em face da
quantidade de drogas apreendidas com o
s apelantes
, conforme orientação do STJ, não havendo, pois, nenhum erro técnico ou manifesta ilegalidade a ser,
excepcionalmente
, reconhecida.

Portanto, tenho que a
resposta penal
foi
proporcional à ofensividade do fato ao bem jurídico tutelado
, não havendo que se falar em redimensionamento da pena-base.

Por todo o exposto
,
mantenho a pena-base imposta ao
s

apelantes
na r. Sentença
, porquanto
o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Quanto à pretensão dos apelantes de ser fixado regime de cumprimento de pena, diverso do fechado
, tendo em vista que a pena foi fixada acima de 08 (oito) anos, em face dos dispositivos legais aplicados, não há possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e substituição
da pena, por restritivas de direitos, motivo pelo qual,
mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena
, nos termos do
art
. 33, §2o, “
a
”, do Código Penal.

No que se refere a pretensão do terceiro interessado
Ricardo Medeiros

Machado
,
que
pugnou pela
restituição do veículo Toyota Hilux
, cor preta, ano 2021, Placa RAQ-7138/MT
, impõe-se uma análise detalhada para bem decidir
.

Verifica-se dos autos, que
o CRLV aponta que o veículo em questão, de fato, é de propriedade de
Ricardo Medeiros Machado
, tendo ele emprestado o veículo para
à
apelante
Rosário
, que foi condenada na presente ação penal
, transportando juntamente com seu comparsa, a expressiva quantidade de
23.720 Kg
de substância análoga à cocaína, no pneu estepe do referido veículo.

Contudo, não restou demonstrado que o terceiro interessado não tivesse ciência e muito menos que não tenha anuído para a utilização de seu veículo para fins criminosos.

Portanto,
nessa questão

a Juíza sentenciante
,

mais uma vez, agiu corretamente ao decretar a perda do veículo em questão, em favor da União,
com fundamento
nos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/2003
.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/200
6
–
(...)
–
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO INVIÁVEL – PROPRIEDADE DE TERCEIRO – UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
(...)

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” – Tema 647 do Supremo Tribunal Federal
.

“Compete ao proprietário do automóvel apreendido em situação de Tráfico de drogas postular a restituição do bem, nos termos do art. 119 do CPP, que, em situações tais, onde pode haver o perdimento da coisa, tutela o direito do terceiro de boa-fé, entendimento pacificado neste TJMT de que “Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição” (TJ/MT, N.U 1040152-55.2021.8.11.0002).

“
Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006]” (TJ/MT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042).

(N.U 1008914-39.2023.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – UTILIZAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PROPRIEDADE DE TERCEIRO - BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – CONFISCO E PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração indene de dúvidas, da boa-fé do proprietário e comprovado que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, inviável a sua restituição
.

(N.U 1005130-56.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024)
.

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT,
No
0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no
DJe
05/02/2021)
, registro que os artigos, elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste
vot
o, ficando, pois,
prequestionados
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do
s
recurso
s

e
rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito
,

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024